Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718325-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN CORREIA DE QUEIROZ FILHO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, GILVAN CORREIA DE QUEIROZ FILHO D E C I S Ã O O apelante réu formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 53891654). Na forma do art. 1012, § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo na apelação pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O apelante descurou na forma do pedido de efeitos suspensivo e agora, meses após a sentença, o curso do processo não pode ser interrompido para decisão sobre efeito suspensivo do recurso. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f